Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-13.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700301-13.2023.8.07.0006 APELANTE: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO A apelada, TELEFÔNICA BRASIL S.A. -VIVO requer a suspensão do feito, alegando que a matéria está afeta à sistemática de repercussão geral, Tema 1.264, para evitar julgamento conflitante com o Superior Tribunal de Justiça. O Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça delimitou a controvérsia em “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Em que pese a sentença ter julgado procedente o pedido da autora, para declarar a inexistência de dívida prescrita, relativa ao contrato n. 8999955586379, a VIVO não apelou. Por sua vez, a apelação da autora refere-se tão-somente ao valor dos honorários sucumbenciais. Nesse passo, em atenção ao princípio do “tantum devolutum quantum appellatum”, opera-se a coisa julgada em relação às questões não recorridas. Ou seja, as questões que não foram impugnadas em grau de recurso não são passíveis de exame, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, como a VIVO não apelou contra a sentença, e em relação à ela, operou-se a coisa julgada, em relação à declaração de inexistência de débito prescrito. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019). No caso, revela-se descabido alterar o período de responsabilização dos fiadores pelos encargos locativos, ante a ausência de recurso especial da agravante nesse sentido. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.645.292/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.) (grifou-se). Corroborando o entendimento, o precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDORA. CESSÃO DE CRÉDITOS PARA A EMGEA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMGEA. NÃO CONHECIMENTO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL PELO MUTUÁRIO À CEF. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DO DEBITO CONDOMINIAL NÃO AFASTADA. NATUREZA PROPTER REM. RESP 1.345.331/RS. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA. 1. Consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto (AgInt no REsp n. 1.645.292/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020). Pedidos deduzidos, fora da apelação, estão sujeitos à preclusão consumativa. Demais disso, a terceira interessada não foi impedida de apresentar contrarrazões e outras defesas, como também não foi incluída no polo passivo. (...) (Acórdão 1651903, 0714090-18.2019.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.) E os julgados dos Tribunais Estaduais: Sentença - Apelo recebido no duplo efeito - Impugnação parcial - Hipótese em que se opera o trânsito em julgado da parte não recorrida - Aplicação do princípio do tantum devofutum quantum appeliatum - Execução da parte incontroversa permitida - Recurso provido para esse fim. (TJ-SP - AI: 7257940300 SP, Relator: Cunha Garcia, Data de Julgamento: 30/06/2008, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2008) (grifou-se) EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE DESCONTO DE CHEQUE - PRELIMINARES - INTERESSE PROCESSUAL - OPÇÃO DO PROCEDIMENTO JUDICIAL - FACULDADE DO CREDOR - INÉPCIA DA INICIAL - RESPONSABILIDADE DOS FIADORES - JUSTIÇA GRATUITA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1- O fato de o credor propor ação de cobrança mesmo possuindo um título executivo extrajudicial, não configura falta de interesse processual, uma vez que lhe é lícito levar a lide ao conhecimento do judiciário da forma que melhor lhe convir. 2- A "petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional" (REsp no 193.100/RS). 3- Os fiadores respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do inadimplemento do afiançado no contrato de desconto de cheques. 4- A sentença transita em julgado para parte que dela não recorre. (TJ-MG - AC: 10105150225743001 Governador Valadares, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 27/09/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2017) Assim, não é o caso de suspensão do processo em razão do Tema 1.264. (ProAfR no Resp 2092190/SP), uma vez quem em relação à questão de cobrança de dívida prescrita operou-se a coisa julgada. Posto isto, indefiro o pedido de ID 66156975. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator